Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Número do processo: 0702760-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MAGDA APARECIDA ALVES DE SOUZA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno do Distrito Federal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator